Tribunal: STF
Processo: ARE 1599731
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, INCISO III E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CP) E ART. 306 DO CTB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE. 1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 1.1) DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. DECISÃO COM FORÇA DEFINITIVA QUE NÃO SE COMPORTA NO ROL DO ART. 581 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. PRECEDENTES TJCE. 2) MÉRITO: 2.1) PEDIDO DE IMPRONÚNCIA . REJEITADO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DOS AUTOS E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE APONTAM SUFICIENTEMENTE A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLENA OBSERVÂNCIA DO COMANDO DO ART. 413 DO CPP. INSURGÊNCIA RECURSAL INVOCANDO A TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO QUE A ÚNICA TESTEMUNHA OCULAR NÃO FOI IDENTIFICADA E OUVIDA. IRRELEVÂNCIA. TESTEMUNHA QUE NÃO PRESENCIOU O ATO DE AGRESSÃO (ESGANADURA) NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR, DEFINITIVAMENTE, PELA CONFIGURAÇÃO OU NÃO DO CRIME NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, EM SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente